Tribunal: TJSP
Processo: 1500167-29.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Criminal. Injúria racial. Ameaças e vias de fato. Contexto de violência doméstica. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada nos autos. Declarações das vítimas firmes e coerentes, corroboradas por testemunha. Condutas típicas. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Reconhecido o concurso formal entre os delitos de ameaça,

Ementa:
Apelação Criminal. Injúria racial. Ameaças e vias de fato. Contexto de violência doméstica. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada nos autos. Declarações das vítimas firmes e coerentes, corroboradas por testemunha. Condutas típicas. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Reconhecido o concurso formal entre os delitos de ameaça, pois praticados mediante uma só ação. Regime inicial aberto adequado. Grave ameaça, violência e contexto de violência doméstica impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Concedido o "sursis" e a gratuidade da justiça. Recurso parcialmente provido.